Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. LIMINAR FIXANDO MULTA PARA REALIZAR A CIRURGIA. PIOR PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID/19 NO DISTRITO NO ANO DE 2021. SENTENÇA QUE AFASTOU A MULTA (ASTREINTE) EM RAZÃO DO COLAPSO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. ASTREINTE DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que afastou a condenação do Distrito Federal ao pagamento das astreintes, no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), determinados, inicialmente, em Decisão que concedeu tutela de urgência para que o Distrito Federal procedesse à realização de cirurgia para controle de danos e sequelas, em virtude de diagnóstico de mielopatia degenerativa cervical ao nível C5-6.

2. Em recurso inominado alega que, no dia 10/02/2021, foi internada no Hospital Regional do Gama para realização do procedimento cirúrgico de urgência, que só ocorreu no dia 02/04/2021. Alega que a fixação de multa ocorreu no dia 12/03/2021, contudo nesse ínterim contraiu COVID/19, se recuperando, no dia 26/03/2021, data que entende ter iniciada a contagem da multa, sendo o total de 8 (oito) dias, perfazendo o valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Alega que a revogação da multa não pode retroagir, sendo seus efeitos de natureza ex nunc. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. As “astreintes” uma vez imposta não faz coisa julgada. Ela pode ser revista pelo juiz, de ofício ou a requerimento, em qualquer tempo, seja para majorá-la ou para eliminá-la, quando verificar que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, § 1o, I, do CPC). Ademais, não se olvidar que recursos financeiros públicos pertencem à sociedade como um todo e não ao administrador, uma vez que se tem a impressão, em caso como o dos autos, que os recursos seriam particulares do administrador, quando não são, de modo que, ao máximo, os recursos públicos devem servir para atender as necessidades coletivas e não particulares. Daí, uma das razões para a isenção do pagamento, o que deve ser aquilatado em cada caso concreto.

4. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte (Acórdão n.1141501, 07136715320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. O afastamento das astreintes, pela sentença, restou justificada. É que a parte autora teve problemas de saúde, necessitando de intervenção cirúrgica, num dos piores momentos da pandemia do COVID/19 no Distrito Federal, ocorrida entre os meses de março e abril/2021, colapsando a rede de saúde, que ficou sem condições de atender pacientes que necessitavam de realização de cirurgias eletivas e de urgência, por inexistência de leitos de enfermaria e de UTI. O caso dos autos se tratou de fortuito externo, que o Distrito Federal não deu causa. Nesse sentido, seria desarrazoada e desproporcional a fixação de multa, em razão do atraso de 8 (oito) dias, para realização da cirurgia da parte autora.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condenada a parte autora em custas em honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995